Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ROUBOS. CONCURSO FORMAL. EXCLUSÃO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ADEQUADA.
1. Tendo o agente num mesmo contexto subtraído bens de duas vítimas diferentes, tem-se a prática de dois delitos de roubo em concurso formal.
2. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta for superior a 4 anos, ainda que o réu seja primário e possua todas as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b”, CP).
3. Pena pecuniária aplicada de forma proporcional à pena privativa da liberdade, não ocorrendo excesso.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.